Tribunal: TJDFT
Processo: 0725529-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
apelação. direito processual civil e do consumidor. caesb. sociedade de economia mista. competência. lei de organização judiciária do distrito federal. alteração legislativa superveniente. redistribuição vedada. preliminar rejeitada. fornecimento de água. medição de consumo. valor excessivo. vazamento interno imperceptível. retenção de faturas. refaturamento. ausência de ilegalidade. desconto aplicável somente a duas faturas subsequentes. sentença mantida.

1. Ao modificar o art. 26 da Lei n. 11.967/2008, para excluir da competência da Vara da Fazenda Pública o processamento de causa em que seja parte sociedade de economia mista distrital, o art. 4o da Lei n. 13.850/2019 estabeleceu norma de transição vedando a redistribuição das causas que já tramitavam no Juízo Fazendário.

2. A possibilidade de a petição inicial ser indeferida em razão da ocorrência de alguma das hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil não interfere no ato de sua distribuição.

3. No caso, não houve ilegalidade na retenção das faturas, pois o fato ocorreu em razão da constatação de consumo acima da média. As faturas retidas tiveram a sua data de vencimento postergada para possibilitar a revisão sem prejudicar o consumidor.

4. O desconto referente ao vazamento imperceptível é aplicável somente a duas faturas subsequentes (art. 118 da Resolução n. 14 da ADASA).

5. A CAESB revisou duas faturas mediante a concessão de crédito de esgoto pela média e duas pelo parâmetro do primeiro e segundo limite superior. Não houve demora da CAESB na realização da vistoria posterior ao reparo do vazamento pela usuária.

6. Há presunção juris tantum acerca da utilização do serviço de tratamento de esgoto, razão pela qual a lei exige a realização de vistoria para comprovar que o excesso de água de vazamento escoou para fora da rede pública coletora de esgotos sanitários como requisito para afastar a presunção legal.

7. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Ausente qualquer ilegalidade ou irregularidade na conduta da apelada não há se falar em repetição do indébito ou compensação por danos morais.

8. Não houve vício de vontade ou nulidade no parcelamento de débitos celebrado entre as partes, razão pela qual deve permanecer válido.

9. Apelação desprovida.